Tribunal: TJPA
Processo: 0811202-32.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811202-32.2023.8.14.0401

APELANTE: DANIEL RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, caput c/c art. 14, inciso II, do
CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE. VITIMA DESCREVEU O AUTOR DO FATO.PRESO EM FLAGRANTE DELITO – PRELIMINAR REJEITADA – MERITO – ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULIDADE NO RECONHECIMENTO P
ESSOAL

I –
A cerca da controvérsia, não se verificou quaisquer motivos para suscitar alguma nulidade, uma vez que o réu abordou a vítima para subtrair a bolsa, seguindo-se a uma luta, e este veio a cair no chão e imediatamente empreendeu fuga, sendo logo em seguida detida por populares que entregou o réu a polícia. Desse modo, desnecessária o rito do reconhecimento pessoal, em face da evidente autoria dos fatos.

II – Preliminar rejeitada;

MÉRITO

I – A prova da ocorrência dos fatos , da sua materialidade e sua autoria, se encontram sobejamente comprovados no acervo, através das esclarecedoras narrativas da vítima e dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu.

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

daniel rodrigues,
condenado às penas de
03 (três) anos de reclusão em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art.157, caput c/c art. 14, inciso II, do CPB,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara de Criminal da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou, em sede preliminar, pela nulidade do feito, devido as irregularidades no
reconhecimento pessoal, sem a observância ao disposto no art. 226 do CPP. Por fim, pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência de provas (ID 17012661).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 170112668),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (ID 17789357).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
05 de junho de 2023, por volta das 06h50, a vítima JACKELINE SILVA DA SILVA DOS REIS caminhava pela Rua WE-2, no Bairro Marambaia, com destino à UPA Marambaia, onde trabalha, quando percebeu que o denunciado vinha caminhando logo atrás e, ao passar por uma escola, ele a abordou. O denunciado ordenou que a vítima ficasse quieta e puxou-lhe a bolsa, contudo ela não largou o objeto, momento em que o denunciado a empurrou, ela caiu no chão, ele saiu correndo sem levar o bem e ela passou a gritar por socorro. A ofendida foi socorrida por populares, dentre eles um mototaxista que indagou sobre as características do suspeito, tendo ela informado que ele estava com uma camisa social verde e calça social. Logo depois, o mototaxista conseguiu localizar e deter o acusado, policiais militares foram acionados e conduziram o denunciado para a delegacia de polícia. Os policiais militares responsáveis pela apresentação do acusado na seccional de polícia relataram que estavam em ronda quando foram informados de que um indivíduo havia sido detido por populares, após praticar roubo contra uma mulher. Ao chegarem ao local, identificaram o suspeito e viram que ele tinha sido detido por um mototaxista, Jefferson da Silva dos Santos. Logo em seguida, identificaram a vítima, a qual informou que o acusado havia acabado de tentar roubar a bolsa dela. Ato seguinte, conduziram o acusado para a delegacia, para onde também se dirigiram a vítima e a testemunha JEFFERSON. Interrogado pela autoridade policial, DANIEL negou a prática do crime.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (
17012537 - Pág. 5), ocasião em que houve o relato do crime de roubo na modalidade tentada; Auto de prisão em flagrante delito (ID 17012537 - Pág. 6).

Na espécie, JACKELINE SILVA DA SILVA DOS REIS, vítima no evento, relatou:

Que, estava seguindo caminhando na rua em direção ao seu trabalho, momento em que foi seguida pelo acusado; que, passando uma escola, o acusado a abordou e pediu para a vítima passar a bolsa; que a vítima não entregou a bolsa e iniciaram uma luta corporal, e começou a gritar pedindo por socorro; que após o acusado correu porque viu que começou a aparecer gente; que uma moça a socorreu, dando-lhe um copo de água; que um mototaxista o perseguiu e o encontrou; que a depoente seguiu para o trabalho e depois foi avisada por pessoas que ele havia sido detido, e a vítima foi até o local e reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa que tentou subtrair sua bolsa; que entre a tentativa de roubo até a captura do acusado acredita que demorou menos de meia hora; que a depoente ficou com medo durante a ação; que reconheceu também do traje que ele utilizava, camisa verde, calca social escura, sapato social; que não teve dificuldade para reconhecer porque o acusado vinha a perseguindo; que teve alguns objetos pessoais danificados pelo acusado.

Por sua vez, a testemunha RODRIGO NASCIMENTO FREITAS, declarou:

Que, recorda dos fatos; que estavam em um ponto estratégico no final da linha da Marambaia; que chegou um carro e o motorista avisou que estava acontecendo uma confusão mais adiante; que chegaram ao local e avistaram o acusado detido e a vítima o acusando de roubo; que não recorda se a vítima informou se foi tentativa ou roubo consumado; que a vítima reconheceu diante do depoente o acusado como sendo o responsável pelo crime; que outras pessoas também o reconheceram; que o acusado estava com uma roupa social, uma calça social, uma camisa de botão, mas não recorda da cor.

A testemunha FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA, esclareceu:

Que, estavam próximo ao final da linha do Marambaia, quando foram informados que havia uma pessoa com terçado, ou faca, na outra rua; que avistaram a vítima dizendo que o homem que tentou assaltar a vítima estava detido por populares; que não foi a vítima que falou em faca ou terçado, que foi uma terceira pessoa; que foi um popular que deteve o suspeito com um terçado; que a vítima era uma mulher, que trabalha na UPA.

Por fim, o recorrente, por ocasião em seu interrogatório, negou a prática do delito; pois estava indo para o trabalhar; quando chegou perto de um colégio, chamaram a polícia e o depoente correu, porque respondeu a outros processos e ficou nervoso; que a vítima o confundiu com outra pessoa que teria feito o crime.

Destarte, necessário ponderar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível e cristalina, como bem se observou no
decisum
hostilizado, assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das testemunhas que asseguraram o protagonismo do apelante
como o autor do delito patrimonial. Ademais, temerário deixar de observar, que pelo
princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença. Desse modo, em vista das ponderações alhures, de rigor analisar a tese defensiva.

DA PRELIMINAR

DA IMPROCEDÊNCIA DA TESE ANULATÓRIA POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL.

A defesa requer a nulidade do feito, em decorrência nas eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento pessoal, que teria ignorado as regras do art. 266 do CPP. Nesse mister, insustentável a tese defensiva.

Na espécie, JACKELINE SILVA DA SILVA DOS REIS, vítima no evento delituoso, reconheceu, sem qualquer dúvida, o recorrente como o autor do delito, pois este a seguia por um bom tempo, quando o réu tentou subtrair a sua bolsa quando travaram luta corporal, e na ocasião a vítima revelou que seu algoz usava camisa verde, calça e sapatos sociais. Dessa forma, não teve nenhuma dificuldade em confirmar a autoria do crime em debate, pois foi detido logo em seguida por populares. Cediço notar que os agentes responsáveis pela prisão do recorrente, asseveraram que ao chegarem no local o apelante já havia sido imobilizado por populares que, naquele momento, também indicaram o protagonismo do evento.

Nesse cenário, temerário derrogar a prova material em face da prova oral lhe emprestar credibilidade e autenticidade, segundo o qual,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(...) (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Na hipótese, a rubrica lateral do art. 226, do CPP, assevera que o reconhecimento de pessoas somente será realizado “quando houver necessidade”, no caso em apreço restou prescindível, em face da certeza da autoria. Dessa forma, não se observou qualquer irregularidade na fixação da autoria que credenciasse alguma nulidade.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social FACEBOOK foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação se deu por essa rede social.7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

Desse modo, superado a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, imperioso observar que o Sodalício orienta,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
). Portanto, em face das indeclináveis evidencias probatórias, com respaldo na descrição providencial das características do agressor feito pela vítima ainda na fase administrativa, fator que corroborou para as investigações e captura do autor do delito patrimonial. Notadamente, contribuiu, a toda evidencia, para os esclarecimentos dos fatos, resultando na prova da ocorrência delitiva, da sua materialidade e por fim autoria.

DA INVIABILIDADE DE OCLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

Nessa via, a combativa defesa advoga a tese absolutória, devido as provas serem insuficiente para balizar um pleito condenatório. Nesses moldes, insustentável o pleito defensivo. Senão vejamos:

A prova da materialidade delitiva restou incontroversa
do BO (
17012537 - Pág. 5), ocasião em que houve o relato do crime de roubo na modalidade tentada; Auto de prisão em flagrante delito (ID 17012537 - Pág. 6). No tocante a autoria a vítima JACKELINE SILVA DA SILVA DOS REIS, narrou que estava caminhando em via pública, sendo seguida por DANIEL RODRIGUES, ocasião em que se aproximou e puxou a sua bolsa, vindo a travaram uma luta, quando o réu caiu e logo após saiu em fuga, sendo capturado por populares. Narrativa que foi confirmada pelos policiais RODRIGO NASCIMENTO FREITAS e FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Destarte, sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirmou que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
daniel rodrigues,
condenado às penas de
03 (três) anos de reclusão em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art.157, caput c/c art. 14, inciso II, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/11/2024